Tribunal: TJDFT
Processo: 0002992-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO E DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o veículo, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Não tendo logrado êxito em comprovar a sua versão, as evidências demonstram que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.
4. O aparelho celular foi apreendido na posse do apelante, o qual não se desincumbiu de demonstrar que não sabia sua origem ilícita. Ademais, a mera alegação do acusado de que o celular era da sua mãe, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal, pois o referido bem foi encontrado com ele e não houve nenhuma outra prova no sentido da sua alegação.
5. Há dolo do agente no caso em tela em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
6. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.